Tribunal: TJSP
Processo: 1026598-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Embargos de terceiro. Aquisição do imóvel litigioso em momento precedente à efetivação da penhora pelo embargante, que se omitiu em proceder ao registro da transmissão imobiliária. Consideração de que a responsabilidade pela constrição de aludido bem de raiz não pode ser imposta ao embargado, à falta de publicidade da alienação do imóvel, de molde a justificar a imposição ao

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Embargos de terceiro. Aquisição do imóvel litigioso em momento precedente à efetivação da penhora pelo embargante, que se omitiu em proceder ao registro da transmissão imobiliária. Consideração de que a responsabilidade pela constrição de aludido bem de raiz não pode ser imposta ao embargado, à falta de publicidade da alienação do imóvel, de molde a justificar a imposição ao embargante do pagamento dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. Embargos de terceiro acolhidos, atribuída a responsabilidade pela sucumbência ao embargado. Acolhimento do recurso para afastar os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em favor do advogado do embargante, devidos os recursais ao advogado do embargado [que não opôs resistência ao pedido inicial e só atuou na fase recursal]. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1026598-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., é apelado JOÃO PEDRO BOTELHO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação, por votação
unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026598-04.2019.8.26.0100 Voto no 37197
2
VOTO N. 37197
APELAÇÃO N. 1026598-04.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
APELADO: JOÃO PEDRO BOTELHO
SUCUMBÊNCIA. Embargos de terceiro. Aquisição do
imóvel litigioso em momento precedente à efetivação da
penhora pelo embargante, que se omitiu em proceder ao
registro da transmissão imobiliária. Consideração de que a
responsabilidade pela constrição de aludido bem de raiz
não pode ser imposta ao embargado, à falta de publicidade
da alienação do imóvel, de molde a justificar a imposição
ao embargante do pagamento dos encargos sucumbenciais,
em atenção ao princípio da causalidade. Embargos de
terceiro acolhidos, atribuída a responsabilidade pela
sucumbência ao embargado. Acolhimento do recurso para
afastar os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença
em favor do advogado do embargante, devidos os recursais
ao advogado do embargado [que não opôs resistência ao
pedido inicial e só atuou na fase recursal]. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 1295/1297 e 1318, de relatório adotado, que julgou procedentes embargos de
terceiro, atribuindo ao embargado o pagamento dos encargos sucumbenciais.
Sustenta o recorrente, em síntese, que optou por não
apresentar defesa ou qualquer manifestação nos autos justamente para não
configurar eventual resistência que o levasse a arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência. Destaca que não deu causa à constrição judicial do bem litigioso e
tampouco resistiu aos embargos de terceiro opostos pelo recorrido, aduzindo mais
que o próprio embargante deu causa à constrição judicial, tanto é que, conquanto o
imóvel tenha sido por ele adquirido em julho de dois mil e seis, inexiste registro na
matrícula que comprove tal negócio. Assevera que o imóvel encontra-se ainda em
nome da empresa executada Wocal e deve ser aplicado ao caso a diretriz traçada
pela Súmula n. 303, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o próprio
embargante é que deu causa a propositura da ação. Postula, subsidiariamente, a
redução da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026598-04.2019.8.26.0100 Voto no 37197
3
Versam os autos sobre embargos de terceiro, que foram
julgados procedentes para declarar a insubsistência da penhora que recaiu sobre o
imóvel objeto da causa, mas impôs ao embargado o pagamento dos encargos
sucumbenciais.
Recorre o embargado e o recurso por ele interposto comporta
provimento.
Ora, não há dúvida de que, na hipótese em apreço, o
embargante deu causa à oposição destes embargos de terceiro, porquanto, a despeito
da aquisição do imóvel penhorado, conforme se infere do teor do Contrato Particular
de Promessa de Compra e Venda celebrado com a executada Wocal
Empreendimentos Imobiliários Ltda, no dia de 20 de julho de 2006 (fls. 16/19), não
foi aludida transmissão imobiliária averbada junto à matrícula do imóvel (fls. 22), de
molde a tornar público aludido negócio jurídico e assim evitar a constrição judicial
efetivada por iniciativa do embargado [a execução foi ajuizada em 29 de novembro
de 2011 e a penhora realizada em de 20 de maio de 2015 (fls. 22)], motivo pelo qual
os encargos sucumbenciais devem ser mesmo atribuídos ao embargante.
Com efeito, pelo que se infere do exame dos autos, o imóvel
foi adquirido pelo embargante no dia 20 de julho de 2006 (fls. 16/19) e a penhora
sobre aludido bem de raiz realizada em 20 de maio 2015 (fls.22), tendo o
embargante se omitido na providência de registrar tal aquisição no álbum
imobiliário pertinente, por isso que dúvida alguma remanesce no sentido de que o
embargado não pode ser responsabilizado pela efetivação da penhora impugnada
nestes embargos de terceiro, tendo em vista que a desídia exclusiva do embargante é
que conduziu a este desfecho, tanto é que, citado, o embargado não opôs resistência
ao pedido inicial (fls. 1.294).
Bem por isso e porque o princípio da sucumbência cede lugar
quando, embora vencedora, a parte tenha dado causa à instauração da lide, “não
deve sofrer condenação em honorários de sucumbência, o exequente que fez incidir
penhora sobre imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de venda não
registrado. Em tal caso, o comprador foi desidioso em não providenciando o registro
e, por isso, tornou necessária a oposição de embargos de terceiros. O princípio da
causalidade impõe interpretação equitativa, do preceito contido no Art. 20 do CPC.”
(STJ, REsp 439573/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 04/09/2003).
E, ao contrário do aduzido pelo embargante, não veio para os
autos prova convincente de que o embargado realmente tivesse ciência da aquisição
pelo recorrido do imóvel penhorado e insistido nesta constrição judicial, não
bastando para tanto a mera manifestação da executada Wocal, à falta de prova
idônea neste sentido (fls. 554/555 e 628), razão pela qual, no caso em apreço, era de
rigor impor ao embargante os encargos sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026598-04.2019.8.26.0100 Voto no 37197
4
De fato, à falta de prova do registro da aquisição do imóvel
pelo embargante e tendo em vista que o embargado não tinha realmente como se
certificar da transmissão imobiliária em exame, não tendo ele dado causa à
propositura da ação, era de se impor ao embargante o pagamento das verbas de
sucumbência.
Bom é realçar que, “em alguns casos, todavia, como naqueles
em que ausente alguma das condições da ação ou haja evidente falta de direito, o
não oferecimento oportuno da contestação não importa na procedência do pedido. É
da melhor doutrina que 'não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua
racionalidade e julgar contra a evidência ainda que esta lhe tenha passado
despercebida'.” (STJ
4a Turma, AI 123.413-PR-AgRg, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 26.2.97, negaram provimento, v. u., DJU 24.3.97, p. 9.037) (Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e José
Roberto Ferreira Gouvêa, Editora Saraiva, 35a edição, nota 5b ao artigo 319).
Mas, ante a configuração da revelia e considerada a
circunstância de que o embargado nem mesmo se manifestou nos autos em primeiro
grau, em momento precedente à prolação da sentença, não se justifica o arbitramento
de honorários, para a fase de conhecimento, em favor do seu advogado, que só
compareceu aos autos para ofertar apelação (fls. 1320/1330), fazendo ele jus tão
somente aos honorários recursais, devidos em virtude do trabalho realizado na etapa
recursal e que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00.
Em suma, acolho o recurso para impor ao embargante o
pagamento dos encargos sucumbenciais, dentre os quais honorários devidos ao
advogado do embargado, que arbitro em R$ 2.000,00, corrigidos da data do acórdão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)